Tribunal: STF
Processo: HC 204584
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-03
Data de publicação: 2021-08-03

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de medida liminar, impetrado contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no Habeas Corpus 669.752/SC, submetido à relatoria do Ministro OLINDO MENEZES (Desembargador convocado). 
    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi representado pela prática de ato infracional equiparado ao crime de homicídio qualificado (art. 121, §2º, III e IV, do Código Penal). A representação foi julgada procedente, sendo aplicada ao adolescente a medida socioeducativa de internação. 
    Inconformada com a decisão que indeferiu pedidos de diligências probatórias e, com isso, teria acarretado inversão tumultuária do processo, a defesa ajuizou Correição Parcial no Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, ocasião em que o Desembargador relator indeferiu o pedido de medida acauteladora, nos termos seguintes: 
    [….] com relação à relevância dos fundamentos, sob a presente análise perfunctória, não verifico flagrante ilegalidade ou evidente error in procedendo. Tratando-se de diligência que poderia ser realizada pela parte (como o próprio corrigente reconhece), ainda que lhe seja mais difícil o acesso, pode-se antever que, no caso, em princípio, a negativa do Juízo estaria amparada pela discricionariedade motivada prevista na lei. 
    Pelo exposto, indefiro o pleito liminar. 
    Na sequência, impetrou-se Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, liminarmente indeferido pelo Ministro Relator. Essa decisão foi mantida no julgamento do subsequente Agravo Regimental, em acórdão assim ementado (Doc. 17):
    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ATO INFRACIONAL EQUIPARADO A HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERIU, NA ORIGEM, LIMINAR NA CORREIÇÃO PARCIAL. DESCABIMENTO DO WRIT. DECISÃO DEVIDAMENTE MOTIVADA. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. AGRAVO IMPROVIDO.
    Nesta ação, o impetrante alega, em suma: (a) Após o recebimento da representação, o paciente foi devidamente citado, pelo que apresentou defesa prévia. Ato contínuo, sobreveio a realização de audiência de instrução e julgamento para a oitiva das testemunhas arroladas pelas partes. Com isso, houve a realização de duas audiências, a primeira em 14/05/2021 e outra de continuação em 20/05/2021. Não obstante, durante a realização das citadas audiências de instrução, houve por parte do magistrado de origem o indeferimento de uma série de pedidos postulados pela defesa; e (b) Tamanha irregularidade ocorreu quando, o douto juízo de primeiro grau fez por conceder o irrisório prazo de 48 (quarenta e oito) horas, para apresentação de alegações finais na forma de memoriais, em um procedimento que apurava o cometimento de ato infracional análogo ao delito de homicídio qualificado, previsto no art. 121, §2º do Código Penal. 
    Requer, assim, a concessão da ordem, reconhecendo flagrante irregularidade quando a defesa foi tolhida em três dias para apresentação de alegações finais.
    É o relatório. Decido.
    Conforme se depreende da ementa acima transcrita, a questão suscitada nesta impetração não foi enfrentada pelo Superior Tribunal de Justiça, que pontuou: 
    […] não cabe a esta Corte Superior conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão denegatória de liminar, proferida por Desembargador do Tribunal de origem, salvo flagrante ilegalidade, o que não se verifica não se verifica na espécie
    [...] 
    Não havendo ilegalidade flagrante na decisão, o exame da controvérsia deve ser feito pelo Tribunal de origem, juiz natural da causa, por ocasião do julgamento do mérito, garantindo-se assim a necessária segurança jurídica. 
    Desse modo, é inviável a esta SUPREMA CORTE conhecer da pretensão defensiva originariamente, sob pena de dupla supressão de instância e violação às regras constitucionais de repartição de competências (HC 139.864-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/6/2018; HC 132.864-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe 18/3/2016; HC 136.452-ED, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe 10/2/2017; HC 135.021-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 6/2/2017; HC 135.949, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 24/10/2016). Nesse sentido:
    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
    1. A questão suscitada não foi analisada pelo Superior Tribunal de Justiça e, portanto, qualquer juízo desta CORTE sobre a matéria implicaria supressão de instância, o que não é admitido pela jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
    2. Agravo regimental a que se nega provimento.
    (HC 151816 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 10/5/2018).
    E ainda: HC 132.864-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, Dje de 18/3/2016; HC 136.452-ED, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, Dje de 10/2/2017; HC 135.021-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, Dje de 6/2/2017; HC 135.949, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, Dje 24/10/2016).
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.
    Publique-se. 
    Brasília, 3 de agosto de 2021. 
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente